Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022796-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NATANAEL SARDINHA DO AMARAL - CPF: 344.614.181-20 (AGRAVADO), FABIANA MARANGONI COSTA DO AMARAL - CPF: 545.343.641-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022796-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FABIANA MARANGONI COSTA DO AMARAL e NATANAEL SARDINHA DO AMARAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

LIBERAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS

- VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ARTIGO 833, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. A proteção concedia pela impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente, quando inferior a 40 salários mínimos, visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

2. Se não restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária da executada, nem mesmo a destinação dos valores à sua subsistência, uma vez que a recorrida alega apenas que a quantia constrita pertence a terceiros, impõe-se a manutenção do bloqueio.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA

nos autos da
Execução Título Extrajudicial
ajuizada em face de
FABIANA MARANGONI COSTA DO AMARAL e NATANAEL SARDINHA DO AMARAL,
contra a decisão que determinou a imediata liberação da quantia bloqueada via SISBAJUD das contas bancárias das partes devedoras.

Em síntese, sustenta o agravante que não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que além de não se tratar de conta poupança, a executada sequer manifesta pela imprescindibilidade da quantia constrita para sua subsistência.

Alega que o executado NATANAEL sequer se manifestou nos autos, sendo o valor constrito em sua conta bancária liberado apenas por ser inferior a 40 salários mínimos.

De forma subsidiária, defende a manutenção da penhora de 30% dos valores constritos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 234880687).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 238583158).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora agravante, ajuizou a execução em face dos requeridos/agravados em virtude da inadimplência dos contratos de abertura de crédito em conta corrente – cheque ouro, que à época da distribuição da ação, perfazia o valor de R$ 16.136,41 (dezesseis mil cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

Deferida a pesquisa SISBAJUD, foi realizado o bloqueio do importe de R$ 8.760,23 em desfavor da demandada FABIANA MARANGONI COSTA DO AMARAL e do valor de R$ 1.154,55 do requerido NATANAEL SARDINHA AMARAL.

Intimada do bloqueio, a requerida FABIANA alegou a impenhorabilidade do valor constrito por ser inferior a 40 salários-mínimos.

Pois bem.

Sobre o tema, insta salientar que o artigo 833, do CPC/15 relaciona as hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens visa assegurar subsistência do devedor e da sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o ordenamento processual civil veda a penhora de valores depositados em conta poupança até 40 salários mínimos (artigo 833, X, do CPC/15), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Com base nessas razões, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, sejam em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Assim, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança ou mesmo em conta corrente, quando inferior a 40 salários mínimos, visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

No caso, entretanto, não só não restou demonstrada
a impenhorabilidade dos valores depositados na conta da executada, como nem mesmo a destinação dos valores à subsistência desta ficou caracterizado, uma vez que a agravada se limitou a alegar que o valor encontrado em sua conta bancária pertence a terceiros, sendo destinado a suposto “Encontro de Casais”.

Neste particular, insta salientar que o art. 854, §3º, inc. I, do CPC/15, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NA CONTA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “constata-se que no extrato do Banco Caixa Econômica Federal as movimentações diárias representadas pelos recebimentos e envio de numerários quase que diários, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada”.

Ou seja, apesar de a executada, ora agravante, alegar que os valores são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados à conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação
.” (TJMT – N.U 1027324-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Morais Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Assim, como os valores depositados na conta bancária da agravada não se destinam a sua subsistência, ou seja, não demonstrada impenhorabilidade da quantia bloqueada, imperiosa a manutenção da constrição.

Ademais, a alegação, desprovida de provas, de que a quantia bloqueada pertence a terceiros não é suficiente para a liberação dos valores, sobretudo porque
o diploma processual civil estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do CPC/15) e coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC/15).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular determinar a manutenção dos valores penhorados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024